Tribunal: TJMT
Processo: 1018623-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1018623-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ALFREDO DEMARCHI E OUTROS
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula da V. Carlota Miranda, nos autos de Cumprimento de Sentença no. 13767-48.2013.811.0041 (Cód. 807295), ajuizados por ALFREDO DEMARCHI E OUTROS, que, em sede de exceção de pré-executividade, “rejeitou: · Ilegitimidade Ativa autor(a); · Incompetência territorial; · Necessidade de suspensão da ação; · Necessidade de liquidação da sentença exequenda; · Excesso de execução apontadas pela instituição financeira; · Correção monetária do débito pelos índices da caderneta de poupança, sem observação da diferença creditada a época da implantação do plano; · Incidência de juros de mora computados desde a citação na Ação de Cumprimento de Sentença; · Afastamento dos honorários advocatícios que não é devido em Cumprimento de Sentença” (sic).
Aduz o agravante em suas razões recursais que “nos autos em epígrafe a parte Agravada busca o cumprimento individual de sentença coletiva cujo comando condenatório determina ao Banco do Brasil S/A o pagamento das diferenças de correção monetária não creditadas nas cadernetas de poupança quando da implantação do plano econômico “Verão”” (sic) - relativo ao mês de janeiro de 1989.
Assevera que “ainda resta controvérsia acerca da legitimidade ativa dos poupadores não associados ao IDEC a época da propositura da Ação Civil Pública, razão pela qual em recente decisão proferida pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.438.263/SP, restou deliberado pela afetação do processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em Ação Civil Pública, de modo que a suspensão da presente demanda é medida que se impõe” (sic).
Entende que “ao contrário do quanto disposto na decisão ora agravada, a sentença exarada na ação coletiva beneficia apenas os poupadores do Banco do Brasil S/A que, à época da propositura da Ação Civil Pública, eram associados do IDEC” (sic).
Discorre, também, que “a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, consoante disposto no artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que essa liquidação, ao contrário do quanto decidido em 1a instância, em hipótese alguma, pode se dar por simples cálculos aritméticos” (sic).
Com isso, assinala que “necessário se faz a reforma da r. decisão interlocutória a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme o disposto no inciso IV do art. 485 c/c inciso II do art. 509, ambos do CPC/15, diante da necessidade de liquidação de sentença” (sic).
Por outro lado, discorre que é necessário o sobrestamento do feito, em face do Recurso Extraordinário n. 626.307/SP.
Assevera que “ao contrário do quanto determinado pelo Juízo a quo a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível do Distrito Federal/DF não beneficia os poupadores titulares de contas fora de Distrito Federal/DF. Assim, o ajuizamento da presente execução perante o Juízo de 1a instância é indevido, uma vez que a prolação da decisão que julgou a demanda originária não pode ser estendida para poupadores com contas abertas fora da abrangência deste órgão jurisdicional, ou seja, a decisão que se pretende executar foi proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível do Distrito Federal/DF para atender poupadores apenas desta localidade” (sic).
Com estes argumentos afirma que a ação deveria ser proposta nos limites da competência territorial do órgão prolator, do que entende incompetente o juízo a quo para análise da questão vertida.
Destaca que “é induvidoso que a diferença de correção monetária a que o Banco foi condenado a pagar é de 20,36%, uma vez que, embora reconhecido o direito à aplicação do índice de 42,72%, houve o pagamento à época do índice de 22,36%” (sic).
Ressalta que “em que pese o quanto determinado na r. decisão agravada, a adoção do índice de 42,72% para o mês de janeiro de 1989, nos termos em que restou reconhecido na sentença coletiva, tem como consequência lógica a aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989” (sic).
Sobre essa questão, explica que “ao pretender a aplicação do IPC, deve ser considerado o índice cheio (70,28%) e todo o período correspondente (janeiro/fevereiro), com a desconsideração dos índices aplicados. Reconhecendo-se como devido 42,72% para janeiro/89, deve ser paga a diferença entre esta e o índice creditado (22,3591%) e, como consequência lógica, deve ser adotado o índice de 10,14% para fevereiro/89, em detrimento do índice creditado (18,3540%), compensando-se essa diferença” (sic).
Assinala que o termo final de incidência dos juros remuneratórios deve ser a data da citação na ação civil pública da qual se pretende o cumprimento da sentença, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte agravada.
Por fim, conclui dizendo que “nas ações de liquidação e execução individual de sentença o termo inicial de incidência de juros moratórios, a teor dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, deverá ser a citação nesta ação, e não a citação na ação coletiva” e que “ainda que subsista a incidência dos juros moratórios desde a citação na Ação Civil Pública, a majoração desses juros, de 0,5% para 1% ao mês, após a entrada em vigor do Código Civil atual é totalmente ilegal” (sic).
Discorda, ainda, da rejeição quanto ao pedido de aplicação dos índices da poupança e fixação com base nos índices instituídos pela Tabela Prática do TJMT.
Prequestiona todas as matérias colocadas em análise.
Anota que há de se conferir o efeito suspensivo à decisão recorrida, sob pena de se dar sequência ao processo em primeira instância e serem praticados atos processuais em desprestígio ao princípio da economia processual, determinando-se “ao Juízo Monocrático que se abstenha de praticar novos atos processuais, notadamente os executórios, até o final julgamento deste Agravo de Instrumento” (sic).
Requer “a reforma da r. decisão agravada a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme o disposto no inciso IV do art. 485 c/c inciso II do art. 509, ambos do CPC/15” ou “o acolhimento das preliminares de ilegitimidade ativa da parte Agravada, cassando a decisão agravada para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil” (sic).
E, caso ultrapassadas as preliminares e a prejudicial de mérito abordadas acima, pugna, ao final, pela total reforma da decisão invectivada.
Preparo recolhido, conforme Id. 56930454.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende, de início, seja determinada a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo do mérito recursal.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
A princípio, entendo importante destacar que o Ministro Alexandre de Moraes (no RE 1.101.937/SP), determinou a suspensão nacional de todos os processos em andamento em que se discuta a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública, tratado no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. A priori, não há controvérsia quanto a isso nos autos de origem.
Em atenção à vedação da repetição literal da fundamentação, imposta pelo art. 1.021, § 3o do CPC, anoto que o colendo Superior Tribunal de Justiça, entendeu que a decisão proferida RE no 573.232/SC pelo egrégio STF não produz efeitos sobre cumprimento individual de sentença coletiva da ação civil pública no 16.798-9/98 movida pelo IDEC, que reconheceu a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos, tendo sido, inclusive, desafetado o REsp 1.361.799-SP, que versava, entre outras questões, sobre a legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva.
Este Tribunal fixou igual entendimento, de modo que a ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante, a princípio não prospera, pois “Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou” (AI 1009030-35.2018.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020) (sublinhei).
Sendo assim, pelo menos a uma análise perfunctória, própria deste momento, não vislumbro limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados do IDEC. Portanto, de início, descaracterizada a ilegitimidade arguida pelo recorrente.
Em se tratando de cumprimento de sentença, o pressuposto essencial é a existência de título executivo judicial certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil.
Examinando o feito, ao que tudo indica está patente a exigibilidade do título, por estar fundada a pretensão em sentença judicial transitada em julgado, e, ainda, sendo certa a obrigação da instituição financeira requerida em restituir aos clientes a diferença da correção monetária não creditada no mês de janeiro de 1989, sobre o saldo existente no período.
Portanto, a apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, uma vez que os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo são aferíveis por intermédio de simples cálculos aritméticos.
De mais a mais, trata-se de matéria corriqueira, cujo entendimento encontra-se sedimentado neste Sodalício. Veja-se:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ILEGITIMIDADE ATIVA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRELIMINARES REJEITADAS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PELO PROCECIMENTO COMUM – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I – Conquanto não tenham sido expressamente consignadas na sentença recorrida, as demais questões levantadas neste recurso pelo executado/excipiente, ora agravante, foram alegadas e discutidas nos Autos de origem.
II – Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos Autos.
III – Também, nenhuma razão assiste ao executado/excipiente, ora agravante, quanto suas alegações acerca da incompetência do Juízo singular para o conhecimento da presente ação e da ilegitimidade ativa do agravado, eis que, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo de no 1.391.198-RS, o poupador tem o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio, bem como é desnecessária a sua comprovação de filiado ao IDEC.
IV – Não há que se falar na suspensão do processo, haja vista que, em análise da decisão proferida no REsp de no 1.438.263-SP, extrai-se que, apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial devem permanecer suspensos, nada além disso.
V - Embora insista que, conforme o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, a liquidação da sentença deve ser feita pelo procedimento comum, a meu ver, no presente caso, como bem observado pelo Juízo singular, a apuração do quantum debeatur depende somente de meros cálculos aritméticos.
VI - Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, não há qualquer fato novo a ser provado, haja vista que restou incontroverso que o exequente/excepto, ora agravado, conforme o extrato de poupança juntado aos Autos, além de comprovar a titularidade da conta poupança junto ao executado/excipiente, ora agravante, também comprovou a existência de saldo na caderneta de poupança à época do expurgo inflacionário.
VII - Ainda, através do memorial de cálculo, o exequente/excepto, ora agravado, demonstrou o quantum debeatur, e, em que pese o executado/excipiente, ora agravante, ter arguido na sua exceção de pré-executividade que os cálculos apresentados não condiziam com a sentença, fato é que sequer apontou ou comprovou qual seria o cálculo correto”. (AI 1015589-71.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).
Nesse contexto, não identifico a presença de probabilidade de provimento do recurso e não ficou demonstrado, também, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação capaz de ensejar o deferimento da medida vindicada.
Deste modo, NÃO CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO requerido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 15 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora